Tribunal: TCU
Processo: 041.023/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3930/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.023/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Ferreira da Silva Filho (XXX.083.408-XX); Adriana Vieira de Lima Madeira (XXX.641.358-XX); Alexander Matos Mingurance (XXX.672.898-XX); Alexandre Spirics (XXX.252.828-XX); Andre Balsini (XXX.916.379-XX); Andre Batista da Silva (XXX.698.078-XX); Andre Luiz Mendonca Ribeiro (XXX.589.818-XX); Carolina Teixeira Scafuto (XXX.370.111-XX); Cristiano Porfirio da Silva (XXX.098.481-XX); Elis Nadia Mendes de Rezende (XXX.414.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.